Tribunal: TJES
Processo: 5000561-28.2023.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-28.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE PAGANINI e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. SEM CONTRATO NOS AUTOS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO PARCIAL EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
QUANTUM
MINORADO. NÃO COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. SEM APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5000561-28.2023.8.08.0003.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e MARLENE PAGANINI.

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL e MARLENE PAGANINI.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade de justiça à recorrente Marlene Paganini, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Compulsando os autos, observa-se que a autora Marlene Paganini, na inicial, aduz que não realizou a contratação do empréstimo no valor de R$ 9.367,73, em 72 parcelas de R$ 247,31 (vide ID 13786623).

Vê-se, ainda, que o banco requerido, em sua defesa, trouxe cópias de várias operações financeiras, mas não àquela impugnada pela requerente (vide ID's 13788302 e 13788303).

Convém salientar, nesse particular, que o ônus de provar a existência da contratação a que se alude nos autos era do próprio demandado.

É que, se coubesse à parte autora comprovar a inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de “prova diabólica”.

Assim, pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade da contratação era unicamente do réu.

E, como o requerido não trouxe o termo da avença, nos termos da fundamentação supra,
conclui-se que inexiste contratação
.

Quanto à repetição de indébito, nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar parcialmente na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se parcialmente aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021, sendo indubitável, a meu juízo, a prática, pela instituição financeira demandada, de ato contrário à boa-fé objetiva.

Logo,
a repetição do indébito deve ser parcialmente em dobro
.

Em relação ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento, a meu ver, o fato de a parte requerente ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado
. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR MANTIDO. 01. A ausência de provas quanto à efetiva contratação realizada pela parte autora induz à conclusão de que o débito referido na inicial decorre de ato de terceiros de má-fé que, de posse dos dados do consumidor, forjaram a contratação de empréstimo em seu nome. 02.
O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa
. 03. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (TJMS; AC 0808986-80.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 19/05/2021)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

In casu
, entendo que o
quantum
fixado pelo juiz
a quo
merece reparo, porquanto se mostra excessivo em relação aos parâmetros utilizados por esta Turma Recursal.

Assim,
entendo que o valor arbitrado deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do banco demandado ao pagamento da multa fixada da decisão liminar ID 13788284, verifica-se que a instituição financeira comprovou, no ID 13788305, a suspensão dos descontos das parcelas.

Friso, por oportuno, que a autora não comprovou, de forma inequívoca, a continuidade dos descontos.

Ressalto, nesse particular, que o documento ID 13788316 não demonstra a ocorrência de desconto, mas, tão somente, o valor de um saque efetuado pela requerente.

Por essa razão,
rejeito o pedido de aplicação da multa
.

Ante o exposto e sem mais delongas:

1.
nego provimento ao recurso interposto por MARLENE PAGANINI
;

2.
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL
para, modificando a sentença guerreada, condenar o requerido:

2.1. ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada apenas após março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2.2. a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno a recorrente MARLENE PAGANINI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o proveito econômico obtido. Ficam, no entanto, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. MURILO RIBEIRO FERREIRA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 – HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)